Tribunal: TJPA
Processo: 0007842-90.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007842-90.2016.8.14.0006

APELANTE: RAPHAEL FABRICIO PANTOJA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA DANDO DETALHES DA AÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DO APELANTE. VALOR PROBANTE. ACUSADO QUE CONFESSOU O CRIME DE ROUBO NA POLÍCIA E SE MANTEVE EM SILÊNCIO EM JUÍZO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante na fase judicial. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Raphael Fabrício Pantoja de Sousa, ressaltando que, há também a confissão do próprio réu na fase administrativa. Denota-se que não há como excluir a autoria delitiva do acusado, destacando que, resta provada a prática do crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CPB, já que, o apelante e seu comparsa menor agiram com grave ameaça, utilizando uma faca (arma branca), o que causou maior temor nas vítimas Adailson Franco Moraes e Allan Williams Alves, facilitando a subtração dos pertences dos ofendidos.

3. Vale pontuar que, na polícia, o acusado confessou detalhes da prática criminosa, no entanto, em juízo, se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, nada acrescentando em seu favor. A defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar alegada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raphael Fabrício Pantoja de Sousa
(nascido em
10/10/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/05/2021
, doc. ID 10882402 a ID 10882403 – págs. 150/156, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Edilson Furtado Vieira
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado em concurso formal
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10882397 – págs. 76/78) que, no dia
29/04/2016
, por volta das 11h40min., o denunciado
Raphael Fabrício Pantoja de Sousa, juntamente com seu comparsa, o menor B. B. T.
, mediante grave ameaça, na empresa
TV SKY
, mais precisamente na
Rua Castanheira
, em frente a casa de nº 74, no município de Ananindeua/PA,
subtraiu da vítima Adailson Franco Moraes
01 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy S Mini, sua CNH e a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
da vítima Allan Williams Alves
01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung Galaxy J5 e uma pequena quantia em pecúnia; e
da empresa TV SKY
01 (uma) maleta com várias ferramentas, 01 (uma) furadeira e 01 (uma) extensão.

No dia, hora e local mencionados, as vítimas Adailson Franco Moraes e Allan Williams Alves, os quais são técnicos instaladores da empresa TV SKY, encontravam-se trabalhando, momento em que foram
abordados pelo denunciado e seu comparsa, que portava uma faca
. Na ocasião, depois da consumação do delito, as vítimas se encaminharam até a Delegacia, onde registraram boletim de ocorrência e enquanto aguardavam atendimento, a guarnição policial diligenciou no sentido de localizar o denunciado e seu comparsa, no entanto,
encontraram apenas o denunciado Raphael Fabrício, o qual fora reconhecido pelas vítimas
. As diligências policiais continuaram na tentativa de encontrar o
comparsa menor
, no entanto, restou infrutífero o cumprimento da missão,
não sendo possível localizá-lo, nem recuperar os pertences roubados, os quais estavam com ele
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10882405 – págs. 173/177), a defesa do apelante requer, preliminarmente, a
tempestividade das razões recursais
. No
mérito
, clama pela
reforma da sentença para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
e no
princípio da presunção de inocência
, vez que a condenação se baseou somente nas provas do Inquérito Policial, não ratificadas em juízo, assim,
os elementos informativos não judicializados não podem servir de prova concreta para incriminar o acusado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10882405 – págs. 179/180), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta que a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas durante a fase policial e da instrução criminal,
pois os depoimentos das vítimas na polícia e das testemunhas em juízo foram robustos e suficientes para formar a convicção do juízo de primeiro grau
, razão pela qual
o apelo deve ser improvido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer doc. ID 11452807 – págs. 192/199).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR ALEGADA PELA DEFESA:

1. Da tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto defensor público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
26/08/2021
(doc. ID 10882404 – pág. 168 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
20/10/2021
(
Protocolo nº 2021.02286783-82
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:

EMENTA: Criminal. Apelação Penal. Art. 157, §2º, II, do CP. Preliminares. Ministério Público. Intempestividade recursal. Rejeitada. Defesa de Manoel Robson Oliveira. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Acolhida. 1. Preliminar ministerial: está pacificado na jurisprudência pátria, que apenas o prazo para recorrer é peremptório, não impedindo o conhecimento do recurso, a apresentação de razões fora do prazo legal. Rejeitada. 2.
(Omissis)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão nº 97346, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 12/05/2011, publicado em 16/05/2011
).

Recurso de Apelação Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Preliminar. Intempestividade. Improcedência. Dosimetria da pena. Aplicação. Atenuante. Menoridade. Procedência. Regime de cumprimento inadequado. Acolhimento. Reforma da sentença. A preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público não procede, pois a apresentação das razões recursais, após o prazo estabelecido pelo art. 600 do CPP, não prejudica a admissibilidade recursal, uma vez que não se trata de prazo peremptório, na verdade, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, as razões, necessariamente, devem ser apresentadas pelo advogado constituído do apelante ou mesmo pela Defensoria Pública, evitando-se, assim, evidente prejuízo àquele por ausência de defesa técnica (...).
(
TJE
/
PA, Acórdão nº 99100, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 12/07/2011, publicado em 15/07/2011
).

Assim,
acolho a preliminar arguida pela defesa
, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
e princípio da presunção de inocência.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 10882390 – págs. 05/10), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10882391 – págs. 15/16), bem como pelos
depoimentos das vítimas na fase policial, a confissão do acusado também na fase policial e o depoimento judicial das demais testemunhas
.

Isso pode se dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa menor agiram com grave
ameaça
,
utilizando uma faca (arma branca)
, o que causou
maior temor
nas vítimas
Adailson Franco Moraes e Allan Williams Alves
, facilitando a
subtração dos pertences dos ofendidos
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas na polícia
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes no decorrer da instrução criminal
.

Adailson Franco Moraes
(vítima), em seu depoimento na
fase policial
(doc. ID 10882390 – pág. 08) afirmou: “Que é técnico instalador da empresa TV SKY e trabalha com o técnico instalador Allan Williams Alves; Que na manhã de hoje (29/04/2016), por volta de 11h40, estava trabalhando com Allan Williams, na Rua Castanheira, em frente à casa nº 74; Que em dado momento foram abordados por dois elementos, sendo o primeiro o nacional que aqui soube chamar-se RAPHAEL FABRÍCIO PANTOJA DE SOUSA e o segundo o adolescente que aqui também soube chamar-se B. B. T., conhecido por “CEBOLA”; Que os meliantes anunciaram o assalto, sendo que o dito adolescente estava armado de faca; Que os meliantes subtraíram vários objetos; Que da empresa foram roubados: uma maleta com ferramentas, uma furadeira e uma extensão; Que do declarante foi roubado um aparelho celular da marca Samsung Galaxy S Mini, sua CNH e a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); Que de Allan foi subtraído um aparelho Samsung Galaxy J5 e uma pequena quantia em dinheiro; Que uma moça que passava pelo local e viu o assalto, se aproximou e disse que os assaltantes eram RAPHAEL e “CEBOLA”; Que vieram até esta Delegacia, onde relataram o fato ao Sargento da Polícia Militar ALEX DA COSTA BORGES, o qual orientou o declarante a registrar Boletim de Ocorrência Policial; Que enquanto aguardava o atendimento, a equipe do Sargento BORGES saiu em diligência e passado algumas horas chegaram conduzindo RAPHAEL FABRÍCIO PANTOJA DE SOUSA, o qual foi reconhecido pelo depoente e por ALLAM WILLIAMS; Que os policiais ainda foram no encalço de “CEBOLA”, mas não o localizaram e nem recuperaram os objetos roubados”.

O depoimento acima transcrito foi confirmado na íntegra pela outra vítima Allan Williams Alves na polícia
(doc. ID 10882390 – pág. 09).

As vítimas não foram ouvidas na fase judicial, vez que o Ministério Público desistiu de suas oitivas, no entanto,
não se pode desprezar os depoimentos colhidos na fase investigativa, inclusive com o reconhecimento do acusado Raphael Fabrício como sendo um dos autores do crime praticado
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e de seu comparsa de maneira segura nos pontos principais da ação.
Os depoimentos das vítimas, aliado aos demais meios de prova, demonstram a autoria e materialidade do delito
, uma vez que em total consonância.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Raphael Fabrício
.

Na
polícia
,
o réu confessou a prática do crime
, aduzindo: “(...) que foi convidado por “CEBOLA”, a participar de um assalto a dois técnicos da SKY que estavam trabalhando no bairro; Que como “CEBOLA” já estava de posse de uma faca, aceitou lhe acompanhar e, ao se aproximarem das vítimas, “CEBOLA” anunciou o assalto, com uma das mãos embaixo da camisa, insinuando que estava armado; Que em seguida os dois se apossaram dos pertences das vítimas (uma bolsa contendo ferramentas e dois celulares); Que informa o depoente que só resolveu assaltar porque está desempregado e não tinha dinheiro para alimentação da família; (...). (doc. ID 10882390 – pág. 10).

Por outro lado, o
réu
,

em seu
interrogatório
perante a
autoridade judicial
(doc. ID 10882401 – págs. 139/140),
manteve o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, nada acrescentando em seu favor. Assim, a defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória, apresentando
versões conflitantes na polícia e em juízo
.

A testemunha
Alex Costa Borges
, policial militar, declarou em
juízo
(doc. ID 10882399 – págs. 112/113): “Que os militares estavam na Seccional e ficaram cientes da ocorrência de um assalto; Que saíram em busca; Que a guarnição, juntamente com outra viatura, conseguiu realizar a detenção do denunciado na comunidade Campo Verde, neste município; Que o mesmo foi conduzido à Seccional devido apresentar as mesmas características descritas pela vítima; Que o delegado acionou as vítimas, as quais compareceram à delegacia e reconheceram o denunciado; Que nada fora encontrado em poder do mesmo”.

A testemunha
Nelson Luis da Conceição Figueiredo
, também policial militar, narrou em
juízo
(doc. ID 10882399 – págs. 112/113): “Que os funcionários da SKY fizeram uma denúncia acerca do assalto e descreveram as características do autor; Que foram realizadas diligências; Que as características descritas pelas vítimas bateram com as características do denunciado; Que o mesmo foi conduzido à delegacia, onde foi confirmado pelas vítimas que se tratava do autor do fato; (...)”.

Quanto à
prova testemunhal obtida de policiais
, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade até prova em contrário. Portanto, o testemunho dos policiais sobre o fato, de que tem ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para sentença condenatória.

Cumpre-nos destacar que,
a apuração da verdade real dos fatos durante a fase do Inquérito Policial, através da colheita de depoimentos das vítimas e testemunhas, deve ser considerada como elemento probante, mormente quando esta é reforçada pelas demais provas produzidas em juízo
, o que ocorreu no caso, nos termos do artigo 155 da legislação adjetiva penal.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023